Tribunal: TJPA
Processo: 0819320-02.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819320-02.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANA CECILIA MARQUES MELO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO EM UNIVERSIDADE ESTADUAL. BONIFICAÇÃO REGIONAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE PARA LIMITAR EFEITOS DA LIMINAR À PARTE IMPETRANTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0891592-61.2024.8.14.0301, concedeu liminar para suspender itens do Edital nº 108/2024-UEPA que previam bônus regional de 10% a candidatos que cursaram o ensino médio no Estado do Pará. A impetrante, residente em Sergipe, alegou violação à isonomia e aos precedentes do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível mandado de segurança para impugnar regra de edital com aplicação concreta; (ii) é constitucional o bônus regional previsto no Edital nº 108/2024-UEPA; (iii) a liminar deferida pode ter efeitos erga omnes ou deve restringir-se à esfera individual da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de ato concreto de aplicação da norma impugnada afasta a incidência da Súmula 266/STF, sendo cabível o mandado de segurança.

4. A previsão de bonificação regional fere os princípios da isonomia e da vedação de discriminação por origem, nos termos dos arts. 3º, IV, 5º, caput, e 19, III, da CF, conforme decidido pelo STF na ADI 4868, RE 614.873/AM e Reclamações recentes.

5. O mandado de segurança possui efeitos
inter partes
, sendo incabível a determinação de suspensão geral dos itens do edital.

6. Admissível, contudo, o deferimento do pedido alternativo da impetrante, com extensão do bônus regional à sua inscrição, como forma de assegurar paridade de condições.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. “É cabível mandado de segurança para impugnar cláusula de edital com aplicação concreta e efeitos lesivos individuais.”

2. “A concessão de bonificação com base exclusivamente em critério regional, como condição para ingresso em universidade pública, afronta os princípios da isonomia e da vedação à discriminação por origem geográfica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 3º, IV; 5º, caput; 19, III; 207; CPC, art. 506.Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4868, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, RE 614.873/AM, Rel. Min. Marco Aurélio; STF, Rcl 65.976/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 66.882/PE, Rel. Min. Flávio Dino.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto pela Universidade do Estado do Pará (UEPA)
contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0891592-61.2024.8.14.0301
, ajuizado por
Ana Cecília Marques Melo
, concedeu liminar determinando a sustação de itens específicos do
Edital nº 108/2024-UEPA.

Na origem, a impetrante, residente no Estado de Sergipe, alegou que o
bônus regional de 10%
previsto no edital do Processo Seletivo da UEPA – Edital 108/2024 - UEPA, atribuído exclusivamente a candidatos que concluíram o ensino médio no Estado do Pará, seria inconstitucional por violar o princípio da isonomia e decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal (RE 614.873/AM e ADI 4868).

Relata que o período de inscrição era de 25/10 a 14/11//2024, motivo pelo qual pleiteou a anulação dos itens do edital que estabelecem o bônus ou,

alternativamente, a aplicação do bônus em seu benefício ou a desconsideração de eventuais restrições relacionadas à comprovação de estudos no Pará.

O juízo de origem, ao analisar a questão, concedeu liminar para suspender os itens questionados do edital, entendendo que o bônus violaria o princípio da isonomia e estaria em desacordo com precedentes do STF sobre discriminações regionais e reservas de vagas. Fixou, ainda, multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento da ordem.

A Universidade do Estado do Pará (UEPA), interpôs o presente Agravo de Instrumento alegando, em síntese, a inadequação da via eleita, pois afirma que a impetrante utiliza o Mandado de Segurança para atacar regra editalícia de caráter geral e abstrato, o que contraria a Súmula nº 266 do STF, que veda o uso do mandado de segurança contra lei em tese. Assim, requer a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito.

Alega ainda, que o bônus regional é uma política afirmativa legítima, baseada em sua autonomia garantida pelo art. 207 da Constituição Federal, e não se confunde com reserva de vagas. A medida visaria promover a competitividade dos candidatos locais, alinhando-se a princípios constitucionais como os objetivos de redução das desigualdades regionais e sociais (art. 3º, III, da CF).

Nesse ponto, argumento a distinção do presente caso, com os precedentes citados pela decisão liminar (RE 614.873/AM e ADI 4868), pois estes tratam de reservas de vagas em concursos públicos, situação diversa do bônus regional aplicado pela UEPA, que não restringe vagas, mas promove um ajuste competitivo.

Sustenta ainda, que a liminar concedida esgota o mérito da demanda, o que é vedado pela Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º, e pela Lei nº 9.494/97. Argumenta que a decisão extrapola os limites do pedido inicial, ao determinar a anulação geral e irrestrita dos itens do edital, quando os pedidos iniciais tinham caráter estritamente individual, violando o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC.

A UEPA requer, em sede de liminar, a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada e, ao final, a reforma da decisão para reconhecer a legalidade do bônus regional e a validade integral do Edital nº 108/2024.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, deferi em parte o efeito suspensivo, para afastar a determinação de suspensão dos itens do Edital nº 108/2024- UEPA e publicação de edital de comunicação da suspensão, porém deferir o pedido liminar alternativo da impetrante, determinando que a autoridade coatora viabilize a inscrição da candidata com direito ao bônus de 10%, sem preenchimento dos campos referentes ao histórico escolar, de forma a assegurar as condições de igualdade entre os candidatos do certame, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento da ordem, a contar da intimação desta decisão.

Em contrarrazões (ID 24355575), a recorrida defendeu a manutenção da decisão liminar parcialmente modificada pela decisão monocrática, sustentando a existência de ato concreto de efeitos diretos sobre sua inscrição no processo seletivo, o que legitima o uso do mandado de segurança. Reafirmou a violação à isonomia e aos precedentes do Supremo Tribunal Federal que rechaçam discriminações baseadas em origem ou procedência geográfica, requerendo, ao final, a manutenção da decisão monocrática.

O Ministério Público de Segundo Grau, em parecer (ID 24397433),
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo sua análise.

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão agravada, que concedeu liminarmente a segurança pleiteada pela impetrante, anulando itens do Edital nº 108/2024 – UEPA.

De início, analiso a preliminar suscitada.

No tocante à alegação de inadequação da via eleita, por ser vedado o uso de mandado de segurança contra lei em tese, como preceituado pela Súmula 266 do STF, registro que não merecer prosperar.

No caso dos autos, a autora relata que ao proceder a inscrição, é levada a preenchimento de campo no qual deve solicitar o bônus regional, mas para tanto teria que declarar que estudou no Estado do Pará, o que não seria verdade, e lhe prejudica em relação a outros candidatos violando seu direito líquido e certo de concorrer a processos seletivos públicos que observem a isonomia entre os brasileiros sem distinção de origem.

Portanto, vislumbro a existência de um caso concreto (inscrição para o processo seletivo) com data de inscrição que estava em aberto (25/10 a 14/11/2024), no qual o ato normativo administrativo está sendo aplicado em detrimento ao direito defendido pela impetrante.

Não obstante o edital em comento, apesar de não ser lei propriamente dita e possua densa abstração normativa, verifica-se de todo o narrado que a parte impetrante não o atacou de forma genérica e abstrata, mas, sim, em razão de prejuízo concreto apontado por ela, qual seja, impossibilidade de participar do mencionado processo seletivo, sem ter seus direitos violados.

Segue julgado no mesmo sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - TARIFA DE ESGOTO - LEI MUNICIPAL Nº 2.304/2015 -
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE - NÃO CONSTATADA - EFEITOS CONCRETOS DA APLICAÇÃO DA NORMA - ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - CONTRAPRESTAÇÃO - DEVIDA - PROIBIÇÃO DA COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA.
- Nos termos do enunciado sumular 266 do STF, "não cabe mandado de segurança contra lei em tese", não se admitindo a impetração para questionar ato normativo de efeitos abstratos, que possui como característica a generalidade - Tendo em vista que o objeto da ação mandamental é verificar os efeitos concretos advindos da proibição da cobrança de tarifa de esgoto prevista na Lei Municipal nº 2.304/2015, não há que falar em impetração de mandado de segurança contra lei em tese
- É direito líquido e certo da COPASA o recebimento de contraprestação pelo serviço de esgotamento sanitário prestado, pelo que ilegal a proibição da cobrança de tarifa de esgoto prevista em lei municipal, notadamente em razão do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo - Sentença confirmada em remessa necessária.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10443160001964001 Nanuque, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 06/05/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021)

EMENTA: Mandado de Segurança. 2º Processo Seletivo Simplificado de Relotação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
. I - Preliminar. Inadequação da via eleita. Mandado de segurança contra lei em tese. Não acolhimento. A parte impetrante questionou o edital do Processo Seletivo Simplificado apontando os prejuízos concretos que lhe foram causados e não de forma genérica e abstrata. Logo, não se aplica, à espécie, o enunciado da Súmula nº 266 do STF
. (...) Segurança denegada.

(TJ-GO 5347502-18.2018.8.09.0000, Relator: CARLOS ALBERTO FRANÇA - (DESEMBARGADOR), Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: 29/11/2018)

Assim, rejeito a preliminar de inadequação da via eleita.

No que tange ao mérito do recurso, vislumbro em parte a razão da Agravante. Explico.

O Egrégio Supremo Tribunal, enquanto guardião da ordem constitucional, ao se debruçar acerca da previsão de critérios regionais para a efetivação de políticas afirmativas de acesso ao ensino superior, na ADI 4868, assentou a inconstitucionalidade da reserva de percentual de vagas em universidades a alunos egressos de escolas estaduais situadas no mesmo ente federativo, por afronta aos artigos 3º IV, e 19, III, da Constituição Federal, os quais vedam, em essência, a criação de distinções desarrazoadas entre brasileiros, ou preferências entre si.

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal.
4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1º da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.

(STF - ADI: 4868 DF, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 27/03/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/04/2020)

Mais recente, no julgamento do RE 614.873/AM, o STF novamente pontuou que a despeito da nobre intenção de se corrigir graves distorções socioeconômicas que historicamente assolam a nação, a criação de preferências entre brasileiros a partir de critérios exclusivos de procedência regional viola o princípio da isonomia:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio.
2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, § 7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário
. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito.
4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal
. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si . 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas.

(STF - RE: 614873 AM, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 19/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-02-2024 PUBLIC 02-02-2024)

Recentemente, na Reclamação 65.976/MA, DE Relatoria da Ministra Cármen Lúcia, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em 21/05/2024, reforçou a ideia de que o deferimento de bonificação sobre a nota do ENEM, caracteriza discriminação em razão da origem, assim ementado:

EMENTA: RECLAMAÇÃO.CONSTITUCIONAL BÔNUS DE INCLUSÃO REGIONAL A ESTUDANTES QUE TENHAM CONCLUÍDO O ENSINO MÉDIO NAS IMEDIAÇÕES DE MUNICÍPIO. DEFERIMENTO DE BONIFICAÇÃO DE 20% SOBRE A NOTA DO ENEM PARA O CURSO DE MEDICINA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO. DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIGEM: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AFASTAMENTO DO ÓBICE DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM LOCALIDADE PRÓXIMA AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE MARANHENSE PARA OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO ADICIONAL
. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Acórdão

A Turma, por unanimidade, julgou procedente a reclamação para, confirmando a medida liminar deferida, cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.868 e no Recurso Extraordinário nº. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral, prejudicado o agravo regimental interposto nesta ação, nos termos do voto da Relatora, com ressalvas do Ministro Flávio Dino. Falou o Dr. Marcelo Mendes Tavares, Procurador Federal, pela parte beneficiária. Acompanhou o julgamento, na sala de videoconferência, o Dr. Márcio Dantas de Araújo. Presidência do Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma, 21.5.2024.

Nesse sentido também a Rcl 67.039 MC/AM, DJe 15/4/2024, que trata de atribuição de bônus em pontuação, por critérios regionais, para ingresso em cursos universitários na Universidade Federal do Amazonas; Rcl 67.415/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/4/2024, que trata de atribuição de bônus regional para ingresso na Universidade Federal do Maranhão; e Rcl 66.882/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/5/2024, que trata de bônus regional, para ingresso em cursos na Fundação Universidade de Pernambuco.

Assim, embora o art. 207 da Constituição Federal disponha o princípio da autonomia universitária, não se pode ignorar que tal autonomia, concebida pelo legislador constituinte como meio de assegurar a missão educacional das universidades públicas, não tem o condão de justificar a criação de critérios discriminatórios abusivos entre estudantes brasileiros, que almejam uma vaga no ensino superior público.

A bonificação de nota a estudantes, apenas com fundamento na origem/procedência regional ou local de residência do interessado, nos termos da ADI 4.8668, viola os princípios da isonomia e da proporcionalidade, bem como, os direitos fundamentais consagrados nos arts. 3º, IV, e 19, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. BONIFICAÇÃO. CRITÉRIO REGIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. 1. O sistema de cotas destinado aos alunos de escolas públicas visa a diminuir a exclusão e a desigualdade social, democratizando o acesso ao ensino superior. No caso presente, no entanto, a Universidade Federal, além da reserva de vagas para o sistema de cotas para alunos egressos de instituições públicas de ensino, fundamentada na Lei n. 12.711/12, criou uma bonificação de 10% (dez por cento) sobre a nota obtida no Enem, utilizando critério regional.
2. Embora se reconheça a autonomia didático-científica das Instituições de Ensino Superior, prevista no art. 207 da CF/1988, e a legitimidade da adoção de critérios para ingresso no ensino superior, tais regras devem observar os critérios da legalidade e da razoabilidade. O critério utilizado para o acesso à universidade pública, por meio de Resolução interna e edital, dando prioridade aos inscritos que residirem em determinados Estados, ofende o princípio da isonomia
. 3. Considere-se, na hipótese dos autos, que a situação fática foi consolidada devido a liminar concedida em 03/10/2020, efetuando a matrícula do impetrante no curso superior de Medicina em 15/10/2020. Desse modo, impõe-se a aplicação da teoria do fato consumado, haja vista que o decurso do tempo consolidou situação fática, amparada por decisão judicial, cuja desconstituição não é recomendada. 4. Honorários advocatícios incabíveis ao caso por força da Lei nº 12.016/2009. 5. Apelação e remessa oficial desprovidas.

(TRF-1 - AC: 10262303620204013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 20/04/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 05/05/2022 PAG PJe 05/05/2022 PAG)

Portanto, verifico acertada a decisão agravada que busca resguardar o direito da agravada a participar de um processo seletivo isonômico.

Contudo, quanto aos efeitos da liminar concedida
, determinando a suspensão dos itens 1.6.1, 1.6.2, 40.1, 10.1.1, 14.7, 14.7.1 e 14.7.2 do Edital nº 108/2024, e publicação de edital comunicando a suspensão, entendo que se trata de medida que atinge esferas além das partes do processo, amplia em mandado de segurança individual, que deve ser limitada entre as partes.

O efeito
inter partes
do mandado de segurança refere-se à limitação dos efeitos da decisão judicial proferida nesse tipo de ação, de forma que ela se aplica exclusivamente às partes envolvidas no litígio, sem alcançar terceiros. Este é um princípio decorrente da natureza específica do mandado de segurança, que busca proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, sendo direcionado a uma relação jurídica individualizada.

O Mandado de segurança individual produz efeitos
inter partes
a teor da regra inserta no Código de Processo Civil, art. 506, que dispõe: “
a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando a terceiros
”.

Podemos auferir do artigo supracitado que, em regra, os efeitos subjetivos de uma decisão judicial são
inter partes
, como pressuposto basilar aos Princípios da Inafastabilidade da Jurisdição e do Contraditório e Ampla Defesa, dentre outros princípios pertinentes, em função dos impactos benéficos ou prejudiciais da coisa julgada.

A decisão em mandado de segurança não tem a condição de produzir efeitos
erga omnes
, como as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade. Assim, não pode servir para invalidar ou modificar atos normativos em sentido amplo.

Portanto, o ato impugnado deverá continuar válido para terceiros que não tenham ingressado com ação semelhante, salvo se existir uma decisão de controle de constitucionalidade que o invalide no plano normativo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ - TRE/PA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO EM OUTRO MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO A TODOS OS CANDIDATOS
.
I - Os efeitos subjetivos de uma decisão judicial são interpartes, como pressuposto basilar aos Princípios da Inafastabilidade da Jurisdição e do Contraditório e Ampla Defesa, dentre outros princípios pertinentes, em função dos impactos benéficos ou prejudiciais da coisa julgada.

II - Dessa forma, a decisão exarada em sede de mandado de segurança individual não tem o condão de beneficiar a todos os candidatos, tendo efeito somente interpartes
. III - Precedente. "Assim, os efeitos daquela decisão judicial não podem ser estendidos aos apelantes, que não compuseram aquela relação processual. Com efeito, 'uma sentença judicial alcança apenas quem foi parte no respectivo processo: Res inter alios acta vel judicata allis nec prodeste nec nocet'" (TRF/5ª Região, AC 507045, rel. Desembargador Federal Francisco Barros Dias, DJE de 25/11/2010, pág. 458). IV - Recurso de apelação do impetrante a que se nega provimento. Sentença Mantida.

(TRF-1
- AMS: 00117781420154013900, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 11/02/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 18/02/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES. DA ANÁLISE DA INICIAL, VERIFICA-SE QUE A PRETENSÃO SE FUNDAMENTA NO RESULTADO FAVORÁVEL DE OUTRAS DEMANDAS INDIVIDUAIS AJUIZADAS POR CANDIDATOS DO MESMO CONCURSO.
COISA JULGADA QUE PRODUZ EFEITOS APENAS ENTRE AS PARTES. ART. 506 DO
CPC. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 10, CAPUT, DA LEI Nº 12.016/2009.

(TJ-RJ - MANDADO DE SEGURANÇA: 0002425-58.2024.8.19.0000 202400400260, Relator: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 25/01/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 30/01/2024)

SUSPENSÃO DE LIMINAR. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÃO CUJO CONTEÚDO NÃO ESTARIA ABRANGIDO PELO EDITAL. TEMA Nº 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. APARENTE CONFORMIDADE. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO EM SEDE SUSPENSIVA.
RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA CONFIGURADO NO QUE DETERMINADA A CORREÇÃO DA PONTUAÇÃO PARA TODOS OS CANDIDATOS, COM CONSEQUENTE REORGANIZAÇÃO DO CERTAME NA IMINÊNCIA DA FASE SUBSEQUENTE. LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA AD REFERENDUM
. 1. A via eleita– suspensão de liminar consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação– com objetivo de salvaguardar o interesse público primário–, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. 2. A decisão impugnada baseou-se na interpretação definida por este Supremo Tribunal Federal, ao limitar-se a reconhecer a invalidade de questão cujo conteúdo seria incompatível com o edital do concurso, em aparente concordância com o estabelecido em repercussão geral (Tema nº 485). Incabível, na presente sede, discutir se correta ou incorreta aplicação do precedente, abrangida a decisão pela ressalva definida expressamente pelo Plenário, pois o enquadramento do conteúdo da questão no programa do edital resolve-se no plano fático-probatório.
3.
No que não se restringiu a garantir a situação do impetrante, mas determinou a pronta reorganização do concurso, a decisão traduz risco de grave lesão à ordem administrativa, a implicar tumulto no certame em curso, na iminência da realização da etapa subsequente
— a fase de avaliação física —, a ocorrer entre os dias 11 e 19.9.2023. 4.
Medida liminar deferida em parte, ad referendum do Plenário desta Casa, para, resguardada a situação pessoal do impetrante, sobrestar os efeitos da decisão concessiva da antecipação de tutela recursal
no Agravo de Instrumento nº 075932581.2023.8.18.0000 (Tribunal de Justiça do Estado do Piauí),
especificamente no que determinado o imediato cômputo de nota a todos os candidatos
, até o trânsito em julgado da decisão final da causa na origem
. (SS 5650 MC/PI)

Desta feita, necessária a adequação da liminar deferida, para que seja assegurado o direito da autora, sem extrapolar os efeitos do mandado de segurança individual, ficando os efeitos da liminar restritos à autora.

Em situação semelhante, na Recl 65976/MA, a Ministra Cármen Lúcia, deferiu a medida liminar
“apenas para assegurar ao reclamante tenha a bonificação de inclusão regional de 20%, incidente sobre a nota por ele obtida no ENEM, para fins de classificação e cômputo em sua pré-matrícula e matrícula para o curso de medicina oferecido pela Universidade Federal do Maranhão.”

Em outro caso, o Ministro Flavio Dino, na
Recl.66.882/PE
, conheceu de reclamação para reconhecer a inconstitucionalidade da bonificação regional, e ao final, entre outras medidas, garantiu a reclamante o acesso a bonificação para fins de classificação.

Assim, entendo que deve ser deferido à impetrante o pedido alternativo, de concessão da inscrição com o referido bônus, para que possa competir em igualdade com os demais candidatos, sem extrapolar a esfera do direito de terceiros.

Nessa esteira acompanhou o entendimento desta Relatora, o nobre Procurador de Justiça em seu parecer:

Portanto, comungo do entendimento da Nobre Desembargadora Relatora, no sentido de que o ato impugnado deve permanecer válido para terceiros que não tenham ajuizado ação, excetuando-se a hipótese de eventual decisão em controle de constitucionalidade que venha a declarar sua invalidade no plano normativo.

Dessa forma, entendo que assiste razão parcial ao recurso interposto, merecendo a decisão interlocutória ser reformada para restringir seus efeitos à parte impetrante, em conformidade com a natureza jurídica do Mandado de Segurança individual, sem extensão dos seus alcances a terceiros alheios à lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, ratificando a liminar anteriormente concedida, para reformar em parte a decisão agravada, afastando a determinação de suspensão dos itens do Edital nº 108/2024- UEPA e publicação de edital de comunicação da suspensão, porém

deferir o pedido liminar alternativo da impetrante, determinando que a autoridade coatora viabilize a inscrição da candidata com direito ao bônus de 10%, sem preenchimento dos campos referentes ao histórico escolar, de forma a assegurar as condições de igualdade entre os candidatos do certame.

É o voto.

P.R.I.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025